Tribunal: TJDFT
Processo: 0721780-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721780-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. e ENEL BRASIL S.A. contra decisão da 15a Vara Cível de Brasília proferida na ação de conhecimento proposta contra o ESTADO DE GOIÁS. A Equatorial Participações S.A. informa que adquiriu todas as ações da Celg que pertenciam a Enel Brasil S.A., que representam 99.964% do capital votante. Requer sua habilitação nos autos. O contrato de compra e venda das ações não foi juntado, em razão de alegada confidencialidade. Todavia, apresenta documentos que integram a operação societária: minuta de comunicação de fato relevante, anuência da ANEEL na transferência do controle da Enel e aprovação da operação pelo CADE. Defiro a sucessão processual. Altere-se o polo ativo para que conste Equatorial Participações S.A. (CNPJ 38.419.702/0001-87) no lugar de Enel Brasil S.A.. Cadastrem-se os novos advogados das partes, conforme procurações de ID 42737676 e 42737679. Com relação ao recurso, nada há a prover, pois já ocorreu o trânsito em julgado. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos ao arquivo. Brasília-DF, 18 de janeiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator